Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006662-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO - CPF: 314.338.551-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO
ON-LINE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento para tratamento de fibrose pulmonar, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado aos cidadãos, com fundamento no princípio da dignidade humana.

4. A necessidade do tratamento medicamentoso restou comprovada mediante documentação médica que atesta a patologia e a urgência do fornecimento do fármaco.

5. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, quando ineficaz, pode ser substituída por medida mais efetiva, como o bloqueio on-line de valores, visando garantir o cumprimento da obrigação.

6. A medida de bloqueio encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a substituição de multa diária por bloqueio on-line de verbas públicas quando configurada a ineficácia da medida coercitiva originalmente fixada.
2
. O direito à saúde prevalece sobre entraves burocráticos, autorizando medidas excepcionais para garantia de tratamento médico essencial.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 536, §
1.o

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.04.2024; STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ,
REsp
776.065/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento
provisório
de sentença n. 1009239-31.2025.8.11.0041, proposto por
BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO
, determinou a intimação do executado, ora agravante, para comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação contida na sentença condenatória,
que tem como objeto o fornecimento
de

medicamento
,
sob pena e multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa
, a teor do disposto no art. 537 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de relatório médico circunstanciado com a expressa menção do quadro clínico de risco imediato do agravado, bem assim a impertinência da multa
diária
no caso concreto, que o bloqueio judicial é solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor
e, ainda, a
excessividade
das
astreintes
aplicadas e a necessidade de arbitrar prazo razoável diante da necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Concedido o efeito suspensivo pleiteado (Id.
273035850
).

A parte autora apresentou
resposta ao recurso no Id.

285015373
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
291636872
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do cumprimento
provisório
de sentença n. 1009239-31.2025.8.11.0041, proposto por
BENEDITO ALVES PEDROSO SOBRINHO
, determinou a intimação do executado, ora agravante, para comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da obrigação contida na sentença condenatória, que tem como objeto o fornecimento de medicamento,
sob pena
e multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa
, a teor do disposto no art. 537 do CPC.

Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença de procedência da ação de obrigação de fazer que tem por objeto o fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
, sob o fundamento de que o autor, ora
agravado
,
foi diagnosticado com “
fibrose
pulmonar

ediopática
, evoluindo com dispneia aos esforços progressivos
m
MRC
4
,
h
ipoxemia aos esforços (CID J84.1)
”, tendo sido
prescrita a
referida
medicação
.

Consta que
,
em razão da recalcitrância da parte requerida em cumprir a sentença condenatória, o autor promoveu o cumprimento provisóri
o
da sentença em autos apartados
.

O Juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença e estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias para o c
umprimento da obrigação,
sob pena
de
multa diária
.

O cerne da controvérsia cinge-
se à
possibilidade d
a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores públicos para garantia da prestação do serviço.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso, verifica-se que a necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado ficou devidamente comprovada por meio de documento médico que atesta a patologia do paciente e seu quadro clínico, bem assim a
urgência para o fornecimento do
fármac
o pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico do paciente
,
inclusive
a questão foi
objeto de fundamento da sentença exequenda.

Dessa forma, não cabe falar
em

ausência
de relatório médico
circunstanciado e
atualizado
. A
demais, cabível na espécie a renovação periódica do laudo médico.

De outro giro,
é plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito decid
id
o pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.o, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Sobre o tema
,
em caso semelhante de minha
relatoria, decidiu-se
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se
traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024).

Dessa forma, ficou caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação
não

prospera.
Veja-se que a
decisão agravada já estipula período
razoável
para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito d
o
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para

tão somente substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025